Tribunal: TJMT
Processo: 1075947-23.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075947-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.282.791-08 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1075947-23.2024.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL AFASTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ENERGISA S.A. contra sentença que declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em favor de Fabiano Aparecido de Oliveira. A recorrente pretende a improcedência dos pedidos, enquanto o recorrido pugna pela manutenção integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual que justificasse a negativação do nome do consumidor; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera direito à indenização por danos morais, diante da existência de apontamento anterior legítimo em nome do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor que promove a negativação do nome do consumidor tem o ônus de comprovar a relação contratual e a inadimplência, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A ausência de documentos idôneos que demonstrem a contratação torna inexigível o débito e, por consequência, indevida a negativação realizada.

5.

A indenização por danos morais não é devida quando já existe inscrição preexistente legítima em nome do consumidor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

6.

A caracterização de litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual o pedido deve ser afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor deve comprovar a relação contratual para legitimar a negativação do nome do consumidor.

2.

A inscrição indevida não gera direito a indenização por danos morais quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

A inexistência de conduta dolosa ou temerária afasta a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, Recurso Inominado n. 1075940-31.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenar a

reclamada
a pagar ao reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, uma vez que não possui relação contratual com a recorrente.

Cabia à recorrente fazer prova de que o recorrido se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois não foi juntado a prova da contratação do serviço.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais merece ser afastada, uma vez que ao analisar o extrato de negativação apresentado pela recorrente (id 307400386), é possível inferir que o nome do recorrido estava no rol de inadimplentes desde 15.06.2018, pelo valor de R$ 246,64 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a pedido da empresa Gazin Com Móveis, que foi excluído em 10.05.2023.

O débito discutido na lide foi inserido em 12.04.2022.

Registra-se que o recorrido distribuiu a demanda n. 1075940-31.2024.8.11.0001, também em face da recorrente, a qual foi julgada parcialmente procedente, pois o juízo da Primeira Turma Recursal aplicou o teor da Súmula 385 do STJ, por levar em consideração a preexistência de negativação.

Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença do

juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial de declaração de

inexistência de débito e indenização por danos morais, e parcialmente

procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$

49,59. Ainda, aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$

1.500,00.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença sob os fundamentos de ausência de relação jurídica, insuficiência de provas apresentadas pela parte contrária, configuração de dano moral, inexistência de má-fé e improcedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco

questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação

jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se as telas sistêmicas

constituem prova suficiente da contratação; (iii) verificar se a inscrição

indevida enseja indenização por danos morais; (iv) determinar se houve

litigância de má-fé por parte do autor; e (v) analisar a procedência do

pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples

apresentação de telas sistêmicas pela parte ré não comprova a contratação

dos serviços, por se tratar de provas unilaterais que, impugnadas

oportunamente, não demonstram a existência de vínculo jurídico com o

autor.

A inscrição do

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, baseada em débito cuja

origem não foi comprovada, revela-se indevida.

O pedido de

indenização por danos morais não merece acolhida, uma vez que, à época da

negativação discutida, já havia inscrição preexistente legítima no nome do

autor, o que afasta a configuração do dano moral, conforme entendimento

consolidado na Súmula 385 do STJ.

Não restou

caracterizada nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela

qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta ao autor.

Reconhecida a

inexistência do débito discutido, impõe-se a improcedência do pedido

contraposto fundado em sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Telas

sistêmicas e documentos unilaterais não são aptos, por si só, a comprovar

a contratação de serviços pelo consumidor.

A inscrição

indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por dano moral

quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do

STJ.

A ausência de

conduta dolosa ou temerária afasta a incidência da multa por litigância de

má-fé.

Reconhecida a

inexistência do débito, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto

baseado em sua cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso

Inominado n. 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido

Bortolussi Junior, j. 05.08.2024.

TJRS, Recurso

Inominado n. 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j.

23.09.2022.

TJRS, Apelação

Cível n. 70077634475, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018.

TJRS, Apelação

Cível n. 70077110450, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

STJ, Súmula

385.

(N.U 1075940-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de inexigibilidade do débito.

Por decorrência lógica, o pedido de condenação do recorrido por litigância de má-fé deve ser indeferido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025